Tribunal: STF
Processo: HC 188679
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 124.150/CE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    2. Constatando-se que o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, pois a denúncia foi oferecida em 19/9/2018, recebida em 22/9/2018, a citação do recorrente se efetivou em 7/12/2018, a resposta à acusação foi apresentada em 4/2/2019, tendo sido realizada audiência de instrução em 16/7/2019, aguardando-se atualmente o retorno de carta precatória para a oitiva da vítima, não se verifica desídia por parte do Estado.
    3. Apesar de a prisão cautelar ter ocorrido em 3/9/2018, ela não se revela desproporcional diante dos delitos imputados, quais sejam, roubo duplamente majorado e corrupção de menores, não havendo ilegalidade por excesso de prazo.
    4. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 4).
    Neste habeas corpus, a impetrante relata que o “paciente encontra[-se] preso preventivamente desde 03/09/2018, […] vale dizer, há quase 2 (dois) anos, tempo presumivelmente suficiente para o julgamento do processo” (pág. 3 da petição inicial).
    Registra, nesse contexto, que “a diligência da carta precatória para oitiva da vítima já soma quase 500 (quinhentos) dias sem cumprimento: 101 (cento e um) dias da determinação para a expedição da carta precatória; 169 (cento e sessenta e nove) dias da expedição para o envio ao juízo deprecado; 224 (duzentos e vinte e quatro) dias desde então[;] e ainda não há previsão para a conclusão da medida” (pág. 6 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para relaxar definitivamente a prisão preventiva do paciente” (pág. 10 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    O acórdão atacado ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para os seguintes:
    “Como bem pontuou o Tribunal de Justiça, a causa em demanda comporta intensa movimentação processual, com a expedição de carta precatória e a confecção de ofícios, inexistindo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.
    Com efeito, a prisão ocorreu em 3/9/2018, denúncia recebida em 22/9/2018, citação do recorrente em 7/12/2018 e resposta à acusação apresentada em 4/2/2019. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 16/7/2019 e o feito aguarda retorno de precatória para oitiva da vítima, o que, repise-se, indica estar próximo o desfecho da instrução processual.
    Em que pese o tempo decorrido, não logrou o agravante demonstrar desídia da prestação jurisdicional, devendo ser sopesado, no caso em tela, as dificuldades inerentes ao feito, que justificam eventual dilação prazal.
    Ademais, repise-se, o tempo de custódia cautelar não se revela desproporcional diante das penas em abstrato dos delitos imputados.
    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 4).
    É de se observar, além disso, as peculiaridades apresentadas pelo Tribunal de Justiça local:
    “Nesse ínterim, compulsando minudentemente os fólios do processo originário (nº 0015880-03.2018.8.06.0117), verifico que não existe a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    Isso porque a referida dilação [de prazo] decorre dos entraves normais do processo, tais como a realização de ofício ao Secretário/Coordenador do Setor de Monitoramento Eletrônico (fls. 82 e 84/85), a fim de verificar onde o paciente se encontrava no dia dos fatos delitivos, de expedição de carta precatória (fls. 105), além de confecção de ofício ao Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza/CE para juntar cópia do interrogatório do menor João Ricardo Martins Ferreira Filho (fls. 115/116 e 123), bem como da realização de demais diligências necessárias para o deslinde da instrução processual.
    Ademais, constata-se que, no caso vertente, o feito originário encontra-se tramitando dentro da normalidade, não extrapolando, desta feita, os limites da razoabilidade e proporcionalidade, máxime porque não se pode atribuir ao Judiciário qualquer ato de desídia, eis que, apesar do paciente encontrar-se preso preventivamente há mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês, a causa em demanda comporta intensa movimentação processual, com a expedição de carta precatória e a confecção de ofícios, inexistindo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional” (pág. 11 do doc. eletrônico 2). 
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tal como a complexidade da persecução penal, como acima indicado. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator